Tribunal: TJPA
Processo: 0812013-36.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812013-36.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANA IZABEL MENDES FRAZAO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812013-36.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A
.

ADVOGADOS:

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA nº 21.148-A

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB/PA nº 21.078-A
.

EMBARGADA:

ANA IZABEL MENDES FRAZÃO
.

ADVOGADA:

JAQUELINE NORONHA DE M FILOMENO KITAMURA - OAB/PA nº 10.662
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (03) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812013-36.2020.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A
.

ADVOGADOS:

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA nº 21.148-A

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB/PA nº 21.078-A
.

EMBARGADA:

ANA IZABEL MENDES FRAZÃO
.

ADVOGADA:

JAQUELINE NORONHA DE M FILOMENO KITAMURA - OAB/PA nº 10.662
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A

aduzindo a existência de contradição no Acórdão de
Id. 8364361
desta Egrégia Turma, através da qual não conheceu do recurso de Agravo interno interposto por descumprir o princípio da dialeticidade, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

O embargante aduz que o Acórdão seria contraditório, em relação ao não conhecimento do recurso de agravo interno por ausência de dialeticidade.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id 8777146
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 08 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Pois bem, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”
.
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”

(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Dito isto, concluo que inexiste a contradição apontada, pois alegando que o Acórdão embargado restaria contraditória, pois não conheceu do recurso de agravo interno por ausência de dialeticidade pois o recorrente não impugnou o fundamento que norteou a decisão monocrática agravada requerendo com a interposição dos embargos que seja sanada a contradição apontada.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de contradição, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Dito isto, entendo que o presente recurso possui caráter meramente protelatório, sendo perfeitamente cabível a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, a qual arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO do recurso e REJEITO os presentes Embargos de Declaração e face seu caráter protelatório aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art.1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 06/10/2022